Tribunal: TJSP
Processo: 2286685-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Recurso interposto contra decisão que deferiu liminar – Os argumentos apresentados pelo agravante não têm o condão de alterar o decidido. Preliminares afastadas. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2286685-31.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS, é
agravado PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "AFASTARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.880 (Processo digital)
AGRAVO INTERNO No 2286685-31.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS
AGRAVADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
AGRAVO
INTERNO

DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Recurso interposto
contra decisão que deferiu liminar Os argumentos
apresentados pelo agravante não têm o condão de alterar
o decidido. Preliminares afastadas. Recurso improvido.
A Mesa da Câmara Municipal de Valinhos interpôs agravo
contra a r. decisão de fls. 31/32 dos autos principais, que deferiu o pedido
de liminar em ação direta de inconstitucionalidade.
Alega preliminarmente a agravante que não pode o relator de
ação direta de inconstitucionalidade, por despacho monocrático, conceder
liminar, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, além de à regra da reserva de plenário. Argui ainda preliminar de
inépcia da inicial, transcrevendo julgados. Diz que não está presente o
alegado risco de lesão grave e de difícil reparação, pois o cumprimento da
lei se dá pelo lançamento de dados no portal eletrônico da Prefeitura, sem
onerar os cofres públicos. Argumenta que a lei impugnada não padece de
vício de inconstitucionalidade, citando jurisprudência. Daí, pretender a
reforma do r. ato decisório (fls. 1/34).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 41/48).
É o relatório.
Afastam-se as preliminares arguidas.
Em primeiro lugar, pode o relator da ação direta de
inconstitucionalidade conceder liminarmente, sem oitiva da parte adversa, a
medida cautelar, conforme permitem os seguintes dispositivos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça:
Art. 168. O relator é o juiz preparador do feito e decidirá as questões
urgentes, liminares, incidentes e aquelas que independem do
colegiado, nos termos da legislação, oficiando, ainda, como instrutor,
sendo facultada a delegação de diligências a juiz de primeiro grau.
[...]
§ 2o Diante da relevância da questão, o relator, em qualquer feito,
poderá submeter diretamente ao colegiado a apreciação da liminar ou
tutela provisória de urgência.
[...]
Capítulo II
Das Ações
Seção I
Da Ação Direta de Inconstitucionalidade
Art. 229. A ação direta de inconstitucionalidade será processada
conforme a Constituição do Estado de São Paulo e a legislação (Lei
9.868, de 10.11.1999), no que couber.
Art. 230. Caberá ao relator a apreciação da medida cautelar,
ressalvada a hipótese do artigo 168, § 2o, deste Regimento.
Da leitura desses dispositivos regimentais se depreende que,
nas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante este E. Tribunal
de Justiça, o relator é competente para apreciar a medida cautelar, podendo
submeter a análise da liminar ao colegiado se entender que a relevância da
questão o exige.
Não é esse o caso em análise.
E é essa a praxe desta Corte, na quase totalidade das ações do
controle concentrado de constitucionalidade: o relator aprecia liminarmente,
por decisão monocrática, o pedido de cautelar, podendo a questão ser levada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao colegiado por meio de recurso de agravo interno ou, ao final, por ocasião
do julgamento da ação.
Não há se falar, portanto, em nulidade decorrente da
impossibilidade de o relator conceder monocraticamente, sem oitiva da
parte adversa, a medida cautelar, sem que se possa falar, ainda, em violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Trata-se, in casu, de
contraditório apenas postergado, podendo sempre a parte passiva da ação
debater a questão em sede recursal.
De outro lado, não se vislumbra inépcia da inicial.
Infere-se da simples leitura da peça processual, o pedido e as
suas razões, que não são incompatíveis entre si, preenchidos os requisitos
do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Além disso, da narração dos
fatos decorre logicamente a conclusão de que o pedido é juridicamente
possível, não havendo qualquer dificuldade de interpretação capaz de
dificultar a defesa da demandada.
Ademais, não se verifica a falta de documento essencial ao
conhecimento da ação. Todos os documentos necessários à análise do
pedido foram apresentados (fls. 16/29 dos autos principais).
No mérito, não assiste razão à agravante.
Objetiva o agravado, por meio de ação direta de
inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade “da Lei
Municipal no 5.919/19, bem como, por arrastamento, dos atos infralegais
derivados da eventual aplicação desta Lei” (fls. 12 dos autos principais).
Até o presente momento, este Relator apenas se limitou a
indicar a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in
mora, suficientes para a concessão do pedido liminar, sem adentrar no
mérito da demanda.
Os argumentos apresentados pela agravante não têm o condão
de alterar o decidido. Com efeito, as razões do deferimento da liminar
permanecem, tendo em vista a inexistência de elementos novos ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração do desacerto da decisão agravada.
O fato de não haver dispêndio de recursos públicos, como
alega a agravante, para que se dê cumprimento à lei impugnada não afasta,
por exemplo, a alegada inconstitucionalidade em razão de violação à
chamada reserva da Administração, decorrente da definição de novas
atribuições às estruturas do Poder Executivo.
Ressalte-se que somente um exame aprofundado do mérito
demonstrará se a Lei violou ou não os dispositivos constitucionais
mencionados pelo autor da ação.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Colendo
Órgão Especial:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE
DEFERIU PARCIALMENTE LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
NOVOS.
QUESTÕES
VENTILADAS
NO
RECURSO E QUE DIZEM RESPEITO AO PRÓPRIO MÉRITO DA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO PARA MANTER O DEFERIMENTO PARCIAL DA
LIMINAR. (TJSP; Agravo Regimental 2134276-41.2017.8.26.0000;
Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
18/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017)
Ante o exposto, afastadas as preliminares, nega-se provimento
ao agravo interno.
MOACIR PERES
Relator